Tribunal: TJSP
Processo: 1045731-93.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento. Imóvel desocupado voluntariamente durante o processo. Dívida que, durante a vigência do contrato, deve ser corrigida conforme suas cláusulas. Exigibilidade da multa moratória reconhecida. Recurso provido.